Tribunal: TJPA
Processo: 0808314-87.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808314-87.2018.8.14.0006

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação proposta com o escopo de condenar a Municipalidade em elaborar e executar projetos de saneamento básico.

2.

Outrossim, em regra é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade, sob pena de ingerência indevida na função administrativa.

3.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo juízo da
Vara
da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de Ação Civil Pública, proposta pelo apelante contra o Município de Ananindeua, que julgou improcedente a demanda.

Na petição inicial requereram a condenação da Municipalidade em elaborar e executar projetos de saneamento básico com os serviços de limpeza, drenagem, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização horizontal e vertical na Estrada do Curuçambá.

A parte Requerida foi intimada e apresentou contestação no prazo legal e juntou documentos.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, uma vez que não cabe a intervenção judicial em políticas públicas, corolário do princípio da separação dos poderes.

Nas razões da apelação o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a sua reforma, pois obras de saneamento básico decorrem dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal.

Em contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte está dispensada de preparo, com base no art. 1.007, §1º do CPC. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da decisão do juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido do Ministério Público, em sede de ação civil pública, para que o Município de Ananindeua fosse obrigado a realizar políticas de saneamento básico na Estrada do Curuçambá.

O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico e abstrato que determina o valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra de todo o ser humano. Compulsando os autos, vejo que esta ação judicial fora proposta no intuito de compelir o Município de Ananindeua a executar obras de saneamento básico ao argumento de que tem se omitido no cumprimento do dever constitucional.

Apesar da importância da demanda trazida pelo Ministério Público, a realização de obras públicas recai na seara da discricionariedade da Administração Pública, de modo que os motivos de conveniência e oportunidade da realização de obras, tal como a realização de saneamento básico, não são passíveis de controle judicial.

Isso quer dizer que não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre qual momento mais oportuno para a execução da obra pública, desrespeitando o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Embora constate a necessidade da realização da obra objeto da demanda, não é medida mais adequada a imposição de sua realização pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na função administrativa.

Neste contexto, destaco a jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCON MUNICIPAL -
AUTONOMIA DO MUNICÍPIO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - CRITÉRIOS ORIENTADORES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL - ILEGALIDADE - NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. - No âmbito do controle de políticas públicas, a intervenção judicial responsável deve orientar-se pela premissa de que em situações de escassez as decisões alocativas de recursos públicos (financeiros, humanos e estruturais) são invariavelmente deslocativas, bem como deve levar em conta que o exercício da gestão pública é limitado pelas exigências constitucionais de concurso público e licitação, leis orçamentárias, lei de responsabilidade fiscal, entre outros - A ausência de conduta ilícita do Município, apta a legitimar a pretensa interferência do Poder Judiciário na gestão de suas políticas públicas, inviabiliza a intervenção almejada, impondo-se a confirmação da sentença que reconheceu a improcedência do pedido exordial.

(TJ-MG - AC: 10000210072427001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA -
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SANEAMENTO BÁSICO - A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS É EXCEPCIONAL, E NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE OCORRER VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL - PROGRAMA ESTATAL QUE INCLUI A ÁREA RECLAMADA - DISCRICIONARIEDADE NA REALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS E GASTOS PÚBLICOS, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS DE OCUPAÇÃO DESORDENADA E GRANDE EXTENSÃO - RESERVA DO POSSÍVEL - QUESTÕES COM COMPLEXIDADE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA QUE IMPEDEM O PODER JUDICIÁRIO DE SE SUBSTITUIR AO ADMINISTRADOR E DECIDIR A FORMA DO GASTO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO TJRJ. Não havendo na decisão embargada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há o que se declarar. A matéria foi apreciada seguindo a orientação jurisprudencial. Pretensão de, por via transversa, obter a modificação do julgado, o que não pode ser alcançado através de embargos de declaração. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - APL: 04195936420088190001, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 01/11/2011, NONA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, a irresignação ministerial não merece prosperar, haja vista que a decisão está em conformidade com a orientação jurisprudencial, firmada no sentido de que o Poder Judiciário somente deve se imiscuir em situações excepcionais, para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021